Tribunal: TJDFT
Processo: 0005769-12.2013.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0005769-12.2013.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COOTRANSP - COOPERATIVA DE TRANSPORTES LTDA, ANTONIO ELOI DA SILVA EMBARGADO: ANTONIO ELOI DA SILVA, COOTRANSP - COOPERATIVA DE TRANSPORTES LTDA D E S P A C H O COOPERATIVA DE TRANSPORTES LTDA – COOTRANSP opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/11 ID 17243816. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator